Tribunal: TCU
Processo: 036.883/2021-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 3.713/2022-1a Câmara, que rejeitou embargos de declaração contra o Acórdão 2.514/2022-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos pelo Senado Federal contra o Acórdão 3713/2022-TCU-Primeira Câmara , que rejeitou embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2514/2022-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo Senado Federal contra o Acórdão 13362/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi julgado ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em nome de Eliane Nunes Dias. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287, § 6o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1 conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2 alertar o embargante que, no caso da reiterada interposição de embargos declaratórios, esses serão recebidos como mera petição e não impedirão o trânsito em julgado da deliberação embargada; 9.3 encaminhar cópia desta decisão ao embargante, com a informação de que o inteiro teor do relatório e do voto que a fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.